Tribunal: STF
Processo: ARE 1431499
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA (ART. 155, § 4º, INC. III, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. USO DE BLOQUEADOR DE SINAL DE ALARME DE VEÍCULO AUTOMOTOR DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. FATO CLASSIFICADO NA DENÚNCIA COMO FURTO QUALIFICADO PELO USO DE CHAVE FALSA. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. SUBSTITUÍDA, DE OFÍCIO, A QUALIFICADORA DE USO DE CHAVE FALSA PELA DE MEIO FRAUDULENTO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE. NÃO OCORRÊNCIA. TESE AFASTADA. 



    "A jurisprudência deste Sodalício tem se posicionado no sentido de que, considerando a multirreincidência do agente, é possível a utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o bis in idem, para justificar o aumento da pena-base ante a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da reincidência" (AgRg no H C 460.888/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 12-3-2019). 



    PENA-BASE EXASPERADA COM BASE NO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE PREVISTA AO CRIME. READEQUAÇÃO DA SANÇÃO QUE SE IMPÕE DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPENSAÇÃO QUE SE IMPÕE. ADEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - (e-doc. 207, p. 6)



    2. Nas razões recursais, sustenta-se violação ao art. 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 247).



    3. O recurso foi inadmitido por deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral, além da incidência das Súmulas 282 e 279/STF (e-doc. 265).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...) Sustenta a defesa que não há nos autos provas de que o apelante tenha feito uso de bloqueador de sinal de alarme de veículo automotor, conhecido como "chapolin", alegando, outrossim, que "não houve a realização de perícia nos equipamentos de controle remoto encontrados junto com o Recorrente, logo, sendo impossível determinar a utilização da chave falsa para aplicar-lhe a qualificadora ora imputada vez que sequer há a certeza da existência da referida chave falsa". 



    Em que pese as razões do recurso, tem-se que restou devidamente comprovado o uso de bloqueador de sinal de alarme de veículo automotor, para a prática do furto contra a vítima Flávia Maura da Silva de Jesus, pois além de terem sido apreendidos com o réu dois dispositivos conhecido como "chapolin", parte da res furtiva foi encontrada de posse do apelante, o que comprova sem sombra de dúvidas a prática do delito por Jean Carlos Tonial da Silva. 



    De mais a mais, o fato de não ter sido realizada perícia, não desclassifica o delito, pois conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "o emprego de chave falsa pode, a depender da hipótese, não deixar vestígios, como, por exemplo, quando se emprega grampo, arame ou chave de feitio especial para a abertura de fechaduras, sem dano ou arrombamento, de modo que, nesses casos, é dispensável o exame pericial para a caracterização da qualificadora do crime de furto" (AgRg no AREsp 886.475/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 13.9.2016, DJe 26.9.2016).” (e-doc. 207, p. 3)



    6. Dentre o mais, o determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos (S 279/STF), além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE ELEMENTOS SUFICIENTES AO RECONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PARA O CRIME DE ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. OFERTA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recurso extraordinário não apresenta fundamentação adequada quanto à repercussão geral, limitando-se a afirmações genéricas. A jurisprudência do STF exige fundamentação robusta para demonstração de repercussão geral, além da simples menção a precedentes ou temas relevantes. A ausência de demonstração da repercussão geral acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo em casos de repercussão geral presumida. A alegada ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva do crime de apropriação indébita não foi apreciada pelas instâncias de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, a a atrair a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Não há prejuízo ao agravante, pois a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo, sem risco de preclusão. A pretensão de desclassificação do delito de apropriação indébita para o crime de estelionato demandaria reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedados em recurso extraordinário. Não há que falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. Não tendo o Ministério Público Estadual, após instado, ofertado Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) porque não foram atendidos requisitos objetivos previstos no art. 28-A, caput, c/c o § 1º, do Código de Processo Penal, nada há que prover no presente agravo. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (ARE nº 1.538.863-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, j. 16/06/2025, p. 24/06/2025).



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Autoria e materialidade. Desclassificação. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.541.472-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/04/2025, p. 09/05/2025).



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator